Tribunal: STF
Processo: Rcl 56272
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Sub-Condomínio do Edifício Villa-Lobos, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação de obrigação de fazer no processo nº 1020958-30.2020.8.26.0053, sob o fundamento de inobservância ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.110/SP e do RE nº 981.825-AgR-Segundo-ED/SP.



     



    2. O reclamante narra que, em abril de 2020, foi autuado por infração administrativa, tendo, como efeito, a inscrição de todas as unidades do seu edifício no “Cadastro de Edificações (CEDI)” da Prefeitura do Município de São Paulo/SP, o qual tem o fim de registrar todos os tipos de edificação da municipalidade, com certificação, dentre outras informações, quanto à regularidade ou não de determinado imóvel.  



    3. Relata que a citada inscrição teve como base auto de irregularidade que foi emitido somente em face de uma das unidades da edificação, todavia, estendeu-se às demais. Aduz que a irregularidade cadastrada para toda a edificação teve por fundamento a Lei municipal n.º 13.756, de 2004, que dispõe sobre a instalação de Estação Rádio Base no Município de São Paulo. 



    4. Neste cenário, informa que ajuizou obrigação de fazer em desfavor do Município (beneficiário), haja vista a Lei municipal nº 13.756, de 2004, que fundamentou a irregularidade da edificação do reclamante, ter sido declarada inconstitucional por esta Suprema Corte. Para tanto, rememora (e-doc. 1, p. 3):



    “(...) foi julgado pelo c. STF o recurso de Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 981.825/SP (EDcl RE n.º 981.825), que tinha por decisão recorrida o v. acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0128923-93.2013.8.26.0000, cujo objeto consistia justamente no inteiro teor da referida Lei Municipal da ERB, a qual ensejou o cadastro da irregularidade das unidades do edifício.” 



    5. Menciona que no julgamento da ADI nº 3.110/SP, no qual se tratou de matéria semelhante, foram declaradas inconstitucionais as leis estaduais e municipais que versassem sobre instalação de antenas transmissoras, tema de competência privativa da União. 



    6. Comenta que, com base naquela ADI, no julgamento do RE nº 981.825/SP, em sede de embargos de declaração, a discussão então tratada foi justamente sobre a constitucionalidade ou não da Lei municipal nº 13.756, de 2004, sendo apontado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.110/SP. Ressalta que os embargos de declaração foram acolhidos, aos quais foram conferidos efeitos infringentes, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei municipal nº 13.756, de 2004. Informa, ainda, que o trânsito daquele julgado ocorreu em 18/08/2021. 



    7. Destaca que, diante da decisão superveniente no RE nº 981.825/SP, opôs novos embargos de declaração à apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com pedido de efeitos infringentes, cuja decisão é o ato ora reclamado; situação essa que, detalhadamente, explicita na inicial (e-doc. 1, p. 5-6; grifos acrescidos):



    “12. Apenas para traçar um breve histórico do processo, a Ação de Obrigação de Fazer n.º 1020958-30.2020.8.26.0053 foi distribuída em 23 de abril de 2020 (fls. 1/21), oportunidade em que se requereu ao MM. Juízo de 1º Grau fosse determinada à Municipalidade de São Paulo a atualização no CEDI das unidades que compõem o condomínio para que passassem a constar como regular. 



    13. Contudo, na mesma linha do indeferimento da medida liminar naqueles autos pleiteada, foi proferida r. sentença pelo MM. Juízo de 1º Grau, em 14 de dezembro de 2020, que julgou improcedentes os pedidos do Condomínio (fls. 188/192). Contra essa r. sentença ainda foi interposto Recurso de Apelação, (fls. 198/217), em 09 de fevereiro de 2021, ao qual foi negado provimento pelo v. acórdão de fls. 231/234 proferido em 28 de maio de 2021, de modo a manter irretocável a r. sentença prolatada. 



    14. Contra o v. acórdão prolatado foram opostos Embargos de Declaração (fls. 236/239), em 18 de junho de 2021, mas que acabaram por serem rejeitados pelo v. acórdão de fls. 240/243 (em 26 de julho de 2021). 



    15. Ocorre que, como se observa pela narrativa dos fatos acima, no ínterim entre a oposição dos Embargos de Declaração (fls. 236/239) e o seu julgamento, o c. STF proferiu o referido entendimento de que a Lei Municipal n.º 13.756/04 seria inconstitucional. Em razão disso, em 16 de agosto de 2021 foram opostos novos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, haja vista este evento superveniente que corroborou o direito do Condomínio pleiteado naquela demanda. 



    16. Nos referidos Embargos de Declaração, opostos às fls. 245/247, foi devidamente esclarecido que a Lei Municipal que fundamentou o Auto de Irregularidade emitido havia sido declarada inconstitucional, razão pela qual se requereu novamente a reforma do v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação. 



    17. No entanto, mesmo diante da comunicação a respeito desse fato superveniente, qual seja, a nulidade da Lei que fundamentou a sanção levada à cabo pela Municipalidade de São Paulo, o entendimento proferido pelo c. STF no julgamento dos EDcl RE n.º 981.825 foi simplesmente ignorado pelo Tribunal local.” 



    8. assim, repisa que a autoridade reclamada teria violado precedente desta Corte no qual, em sede de controle concentrado, declarou-se a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 13.756, de 2004. Afirma que, assim decidindo, o Tribunal reclamado violou o art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil. 



    9. Comunica que interpôs recurso especial, ao qual foi negado seguimento. Na sequência, interpôs agravo de instrumento, que também restou inadmitido (09/06/2022). Ressalta que interpôs agravo interno no agravo de instrumento no recurso especial (AI nº 2068153 -2022/0034111-3), pendente de julgamento.



    10. Requer a procedência do pedido, para que seja cassado o acórdão reclamado proferido nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1020958-30.2020.8.26.0053. Pleiteia a condenação da parte beneficiária em custas de sucumbência e honorários advocatícios. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    13. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, dos seguintes julgados por esta Corte:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule ) 



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.” 



    (ADI nº 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 10/06/2020; grifos acrescidos).



    “EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 



    1. Cabem embargos declaratórios para sanar omissão no julgado. 



    2. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 



    3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que ‘a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União’. 



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao agravo interno e ao Recurso Extraordinário da TELCOMP, para julgar inteiramente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade; ficando prejudicados o agravo interno e o recurso extraordinário da Câmara Municipal de São Paulo e de seu Presidente.” 



    (RE nº 981.825-AgR-Segundo-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 11/12/2020; grifos acrescidos).



    14. A título informativo, ressalto que esta Corte julgou o ARE nº 1.370.232-RG/SP, Tema nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, ao qual se conferiu as seguintes ementa e tese, respectivamente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” 



    Tese de julgamento: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”



    (ARE nº 1.370.232-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 08/09/2022, p. 13/09/2022).



    15. Todavia, consoante destacado no ato reclamado, o caso não trata especificamente dos temas abordados nos julgados apontados como paradigma, muito menos do Tema RG nº 1.235, a que referi ad argumentandum tantum. É o que se bem pode depreender deeste trecho do acórdão combatido (e-doc. 7, p. 2-3):



    “(...) Conforme se verifica da petição inicial, a pretensão do ora embargante não tinha como fundamento ponderações quanto à aplicação da Lei Estadual nº 13.756/04 ao caso concreto ou ao mérito do Auto de Infração aplicado em face da unidade autônoma, mas se fundava na ilegalidade da extensão, a todas as unidades condominiais, dos efeitos de tal autuação. Como consta de f. 5 dos autos principais:



    ‘Na linha do que foi exposto acima, não há maiores dúvidas de que a irregularidade não pode recair sobre todos os imóveis, na medida em que: (i) o próprio Auto de Irregularidade foi emitido em decorrência de um processo de determinada unidade autônoma que, é claro, possui número de contribuinte próprio; (ii) não foi emitido qualquer Auto de Irregularidade para as outras propriedades exclusivas; (iii) as unidades autônomas de um condomínio, como o próprio nome sugere, constituem propriedades exclusivas e não se confundem com as demais e com as áreas comuns; e, (iv) a medida aqui impugnada contraria o princípio da proporcionalidade.’



    Ressalte-se que essa circunstância é reconhecida pelo próprio embargante, que a f. 3 dos presentes Embargos afirma que ‘embora a presente ação não tenha por objeto especificamente o Auto de Irregularidade lavrado com base na Lei Municipal n.º 13.756/2004 e que afetou todas as unidades do Condomínio, é fundamental destacar que a inexistência de lei que preveja a sanção aplicada afasta os efeitos do referido ato administrativo’.



    Assim, considerados os limites objetivos da lide, cabe ao requerente ajuizar ação própria com vistas à desconstituição do Auto de Infração em questão, já que inadmissível, após a estabilização da demanda e o sentenciamento do feito, a expansão do objeto litigioso destes autos.



    (...)



    Resultado do julgamento: rejeitaram os embargos de declaração.”



    16. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou na legislação processual.



    17. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que se reputa descumprido. Igualmente, não se alega ofensa a enunciado da Súmula Vinculante do STF.  



    18. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 31.723-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 23/05/2019; grifos nossos). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).  



    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    20. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator